Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-42.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000986-42.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 034.337.789-65 (RECORRENTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0174-89 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000986-42.2020.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE POR VÍCIO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO –NEGOCIAÇÃO DO VEÍCULO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – VÍCIO ACUSADO APÓS O ESGOTAMENTO DA GARANTIA LEGAL – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte Recorrente que, no dia 30/04/2019, com a tradição, adquiriu o veículo usado MERCEDES-BENZ C-180 CGI AVANT. 1.6/1.6 FLEX TB 16V, cor preta, placa PYV-6298, ano 2016/2017, da Recorrida, onde, à época, contava com 13.603 km rodados.

Aduz, porém, que, no dia 16/08/2019, ao realizar a revisão de quilometragem (20.000 km), se deparou com problemas de vazamento na bomba de combustível, onde defende ser vício oculto, em que a Recorrida tem o dever de repará-lo.

Pois bem. Em se tratando de compra e venda de veículo usado, compete ao comprador vistoriar o veículo e verificar o estado de conservação em que o veículo se encontra, sendo facultado ao autor fazer a vistoria acompanhado de pessoa de confiança ou pessoa especializada.

Tal condição consta inclusive no contrato então celebrado entre os envolvidos, onde encontra-se assim redigido:

Ademais, verifica-se que o suposto vício foi acusado tão somente após o esgotamento da garantia legal de 90 (noventa) dias, isto quando já consideravelmente superior sua quilometragem.

Destaco, entre a venda (13.603 km), e a acusação do vício (21.007 km – conforme observado no orçamento acostado a exordial – ID 127185658), o Recorrente rodou com o veículo por 7.404 km, o que afasta sua versão de vício oculto.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022